Tribunal: TJPA
Processo: 0803726-45.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0803726-45.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSANGELA MAIORANA KZAN

FISCAL DA LEI: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

RECLAMAÇÃO. COISA JULGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 502 DO CPC. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 988 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

1) A presente reclamação foi ajuizada para garantir a autoridade de decisão anterior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e preservar sua competência, nos termos do art. 988 do CPC.

2) A decisão reclamada permitiu o prosseguimento da execução de sentença transitada em julgado, relativa à cobrança de taxas condominiais, sendo inviável discutir novamente o mérito da decisão judicial.

3) A coisa julgada, prevista no art. 502 do CPC, impossibilita a rediscussão de questões decididas definitivamente, salvo nos casos expressamente admitidos, como a ação rescisória.

4) A Reclamação não é instrumento adequado para impugnar decisão judicial coberta pela coisa julgada, mas apenas para assegurar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões.

5) Reclamação julgada improcedente, com condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em julgar improcedente a presente Reclamação, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR
interposta por
ROSANGELA MAIORANA KZAN
, em face do r
. Decisão proferido pela 1ª. Turma Recursal Cível de Belém/PA
, nos autos do Recurso Inominado,
Processo nº 0814260-06.2019.8.14.0006
, em sede de Cumprimento de Sentença, oriunda da 1ª. Vara do Juizado Especial Cível de Ananindeua- Pará.

Alega a Requerente que a citada decisão “
descumpriu a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento proc. n. 2006.3.000502-9 e confirmada pelo
Acordão 66.750
da 4ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Pará prolatado em 24 de maio de 2007 em que são partes a ora Reclamante e outros e como Agravado Loteamento Jardim das Palmas, eis que, a V. decisão ora reclamada proferida negou vigência a decisão do Tribunal que suspendeu a cobrança de taxas condominiais enquanto não for decidida na ação ordinária a natureza jurídica do Loteamento Jardim das Palmas”.

A parte autora apresenta os fatos narrando que “
Nos idos de 2006 foi ajuizada uma ação de rito ordinária com pedido de tutela antecipada para impedir cobranças de taxas condominiais enquanto não fosse decidido judicialmente a natureza jurídica do parcelamento urbano Jardim das Palmas uma vez que o mesmo não poderia ser tutelado pela lei dos condomínios (lei n. 4.591/64) por não preencher os requisitos e condições legais exigidos pela referida lei A tutela foi concedida e confirmada pela 4ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Pará aos 24 de maio de 2007, inibindo a cobrança de tais taxas até que a natureza jurídica do referido parcelamento urbano fosse definido como loteamento ou condomínio.”.

Segue narrando que “
Entretanto, na 1ª. Vara do Juizado de Pequenas Causas de Ananindeua fora prolatada uma única sentença em 18 de dezembro de 2006 condenando a ora reclamante ao pagamento de R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cincoenta reais) referentes aos meses de janeiro/2005 a março/2006 e a decisão do Tribunal ao determinar a suspensão da cobrança de taxas não invadiu a competência do Juizado Especial e reservou a este Juizado a respectiva competência de também suspender a cobrança de taxas, o que não ocorreu durante uma dezena de anos.”(sic)

Aduz ainda que: ”
Entretanto, após mais de dez anos, em 2018, o parcelamento urbano que se cognomina Condominio Jardim das Palmas ludibriando a juíza titular do Juizado de Pequenas Causas de Ananindeua resolveu encetar uma Ação de Cumprimento da Sentença prolatada em 18 de dezembro de 2006 sob o esdrúxulo entendimento de que o Tribunal ao deixar de se pronunciar a respeito da referida sentença por ser ‘incompetente nas ações que tramitam naquela seara’ poderia permitir que o Juizado de Pequenas Causas pudesse dar legitimidade ad causam para o Jardim das Palmas e, já na condição de condomínio, pudesse cobrar e receber taxas condominiais, contrariando e negando vigência ao Acordão n. 66.750 da 4ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Pará prolatado em 24 de maio de 2007”. (sic)

Conclui pleiteando pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela liminar, para a “
imediata suspensão do trâmite da demanda sob o nº 0814260-06.2019.8.14.0006, bem como, bem como de suspensão de qualquer trâmite processual de levantamento da quantia retirada do patrimônio da reclamante até o julgamento de mérito da presente Reclamação
”.

Por fim, requer a procedência da presente Reclamação.

Em decisão de ID nº 21266513, indeferi o pedido de tutela antecipada e determinei que a autoridade coatora se manifestasse acerca da Reclamação.

Em documento de ID nº. 21806608, o Presidente da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais informou que a decisão combatida por meio da presente Reclamação foi proferida considerando as provas e os fatos de que a execução se baseia em título executivo judicial constituído, a partir da Sentença transitada em julgado, em que não se pode mais decidir a origem da dívida.

Afirmou ainda que as questões suscitadas na Reclamação apresentada foram objeto de apreciação pelo Juízo de origem na fase de conhecimento, cuja decisão transitou em julgado, tanto que se está na fase de cumprimento da referida decisão, em processo que se arrasta há anos.

Devidamente processada a Reclamação, foram apresentadas contrarrazões pelo Condomínio Residencial Jardim das Palmas, defendendo a improcedência da reclamação, sob o argumento de que a execução é baseada em título executivo judicial regularmente constituído, e não se observa descumprimento de decisão superior.

Consta parecer ministerial pela não procedência da Reclamação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

A presente Reclamação foi ajuizada com fundamento no art. 988 do CPC, visando assegurar a autoridade de decisão anterior deste Tribunal e preservar sua competência. Após detida análise dos autos, concluo pela improcedência da Reclamação, conforme passo a fundamentar.

A decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma Recursal Cível de Belém/PA, trata do prosseguimento de execução fundada em sentença transitada em julgado, cujo título se originou na ação de cobrança de taxas condominiais relativas ao Condomínio Jardim das Palmas. Importante destacar que a decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, encontra-se acobertada pela coisa julgada, o que inviabiliza nova discussão sobre as matérias apreciadas naquela fase.

Ademais, a suspensão da exigibilidade das taxas condominiais, determinada no Agravo de Instrumento n.º 2007.3.000502-9, limitava-se exclusivamente à discussão da natureza jurídica do loteamento no processo principal (Processo n.º 0005153-09.2006.8.14.0006).

Não houve determinação expressa ou implícita que impedisse a cobrança de débitos já constituídos e reconhecidos por meio de sentença com trânsito em julgado.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada é inafastável, de modo que não é admissível, por via de Reclamação, a rediscussão de questões definitivamente decididas. Assim, o título executivo judicial, formado a partir da sentença transitada em julgado, é insuscetível de revisão por outra ação que não aquelas expressamente previstas no ordenamento jurídico, como a ação rescisória (art. 966 do CPC).

Ressalte-se que a Reclamação não é a via adequada para reexaminar questões cobertas pela coisa julgada.

Conforme entendimento pacífico na jurisprudência pátria, a Reclamação tem cabimento restrito às hipóteses de preservação da competência do tribunal ou para garantir a autoridade de suas decisões.

Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO Nº 5668727-79.2022.8.09.0000 RECLAMANTE : ELDORADO DO ROSÁRIO 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECLAMADA : 3ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA SEÇÃO 1ª CÍVEL RECLAMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE PRECEDENTES DO STJ E DO TJGO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 988 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. 01. A reclamação é uma ação constitucional, que tem por finalidade preservar a competência e garantir a autoridade das decisões dos Tribunais, estando as hipóteses de seu cabimento contempladas no artigo 988 do CPC, na Súmula 67 desta Corte de Justiça e na Resolução 03/2016 do colendo STJ. 02. Não se admite a reclamação que não se amolda a uma das hipóteses do artigo 988 do CPC/15. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.(TJ-GO - RCL: 56687277920228090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Não se constatando, no caso, ofensa à competência ou à autoridade das decisões deste Tribunal, não há espaço para o acolhimento da presente Reclamação.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamante, nos termos da fundamentação.

Condeno a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) reais.

É o voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 21/11/2024